Tribunal: TJES
Processo: 5003388-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003388-26.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre a qual deva se pronunciar o julgador, de ofício, ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003388-26.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. contra o v. acórdão (id. 7331203) que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo incólume a decisão que, no juízo
a quo
, indeferiu a produção de prova técnica pleiteada na ação civil pública que lhe move MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id. 7653483), que o v. acórdão teria sido omisso em relação ao pedido subsidiário formulado, qual seja, que fosse determinado, por este TJES a delimitação dos pontos controvertidos da lide, a serem objeto da perícia.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003388-26.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Como relatado, sustenta o Embargante, em suas razões recursais de id. 7846436, que o v. acórdão teria sido omisso em relação ao pedido subsidiário formulado, qual seja, que fosse determinado, por este TJE, a delimitação dos pontos controvertidos da lide, a serem objeto da perícia.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse sentido, tenho que a questão deduzida nas razões recursais destes embargos de declaração – qual seja, que o acórdão teria sido omisso quanto a pedido subsidiário feito pela parte -, não se verifica in concreto. Isso porque o acórdão objurgado entendeu pela impossibilidade de se utilizar o Agravo de Instrumento para impugnar a decisão ora recorrida, afastando a tese de “taxatividade mitigada” defendida pelo agravante, rechaçando, assim, qualquer pretensão em ver reformada a decisão de piso, conforme se depreende do excerto do acórdão que ora colaciono:

Como cediço, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Acerca do requisito intrínseco atinente ao cabimento, sabe-se que o atual Código de Processo Civil, diversamente do que ocorria na vigência do estatuto anterior, prescreve, em seu artigo 1.015, um rol de provimentos contra os quais é cabível a interposição de agravo de instrumento, reputado taxativo, em princípio, por parte significativa da literatura especializada
e pela jurisprudência deste Sodalício e de outros tribunais pátrios.

Não obstante, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988/STJ), firmou orientação vinculante no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Na hipótese em apreço, o Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, primitivo Relator do recurso, consignou, no bojo do provimento fustigado, que o conteúdo da decisão proferida pelo Juízo de origem “não se insere dentre aqueles previstos nos incisos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil”, anotando, ainda, que “a suposta desnecessidade de produção de prova pericial e alegada suficiência da prova técnica simplificada não se qualificam como questões urgentes”
, motivo pelo qual não merecem ser apreciadas nesta instância revisora antes da prolação da sentença (id 3990758).

Com efeito, a mera alegação de prejuízo à tramitação do processo originário em razão da produção de prova reputada desnecessária não denota a urgência na apreciação da questão por este Tribunal, visto que, em caso de efetivo revés processual, a matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme previsto no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não se pode olvidar, ademais, que “o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, [...] em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015” (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.193.083/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30.10.2023, DJe de 03.11.2023).

Nesse sentido, remarco que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ. 3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de suprir deficiências do v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

Vitória, 28 de junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões